Tribunal: TJSP
Processo: 0002222-78.2015.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÕES – Servidora pública do Município de Jaborandi – Técnica de enfermagem – Alteração do posto de trabalho e desconsideração dos atestados médicos apresentados como justificativa das faltas ao serviço – Alegada perseguição política – Pretensão à indenização por danos morais e anulação do ato administrativo de transferência – Procedência – Pretensão da autora de majoração da verba

Ementa:
APELAÇÕES – Servidora pública do Município de Jaborandi – Técnica de enfermagem – Alteração do posto de trabalho e desconsideração dos atestados médicos apresentados como justificativa das faltas ao serviço – Alegada perseguição política – Pretensão à indenização por danos morais e anulação do ato administrativo de transferência – Procedência – Pretensão da autora de majoração da verba indenizatória – Irresignação do Município a fim de obter a inversão do julgamento – Possibilidade – Perseguição política que não ficou demonstrada – Transferência justificada pela Administração em razão da necessidade do serviço – Autora que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC – Apelo do Município provido e improvido o recurso da autora, rejeitada a matéria preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190616
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002222-78.2015.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é apelante/apelado ALINI
MACHADO, é apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento à
apelação do Município e negaram provimento ao recurso da autora, com rejeição da
matéria preliminar.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002222-78.2015.8.26.0142 -Voto no 29.259
2
Voto no 29.259
Apelação no 0002222-78.2015.8.26.0142
Apelante: Alini Machado
Apelado: Município de Jaborandi
Comarca: Vara Única de Colina
Juiz: Dr. Leopoldo Vilela de Andrade da Silva Costa
APELAÇÕES Servidora pública do Município de Jaborandi
Técnica de enfermagem
Alteração do posto de trabalho e
desconsideração dos atestados médicos apresentados como
justificativa das faltas ao serviço Alegada perseguição política
Pretensão à indenização por danos morais e anulação do ato
administrativo de transferência Procedência Pretensão da
autora de majoração da verba indenizatória Irresignação do
Município a fim de obter a inversão do julgamento

Possibilidade Perseguição política que não ficou demonstrada
Transferência justificada pela Administração em razão da
necessidade do serviço Autora que não se desincumbiu do ônus
que lhe competia, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do
CPC Apelo do Município provido e improvido o recurso da
autora, rejeitada a matéria preliminar.
Trata-se de ação anulatória de ato administrativo c.c pedido de
indenização por danos morais ajuizada por Alini Machado contra o Município de
Jaborandi, a fim de obter a anulação do ato administrativo de transferência de posto de
trabalho, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Através do v. acórdão de fls. 171/175, anulou-se a sentença de fls.
106/112, com determinação de reabertura da fase instrutória diante do cerceamento de
defesa verificado.
Nova sentença foi proferida às fls. 356/367, por meio da qual foi
julgada procedente a ação, com a condenação do Município ao pagamento de indenização
por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência de atualização
e juros de mora a partir da fixação, observados os índices previstos no artigo 1o-F, da Lei no
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09. Foi o Município, ainda, condenado ao
pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00 (mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002222-78.2015.8.26.0142 -Voto no 29.259
3
Inconformadas, apelam ambas as partes.
A autora pugna pelo aumento do valor da indenização e dos
honorários advocatícios (fls. 377/385).
O Município, por sua vez, sustenta, preliminarmente, a perda
superveniente do objeto da ação relativamente ao pedido de anulação da transferência de
local de trabalho, diante do pedido de exoneração formulado pela autora. No mérito, alega
que não ficou demonstrada a suposta perseguição por parte do Prefeito à época e tampouco
o abalo moral decorrente de violação aos direitos de personalidade. Afirma que a
transferência de local de trabalho ocorreu em razão de necessidade de funcionários
qualificados no local para onde foi transferida, a justificar o interesse público envolvido,
sendo que a autora continuou a exercer suas atividades dentro das atribuições legais. Aduz
que o cômputo das faltas e descontos nos vencimentos rem relação aos dias apontados
decorre de expressa previsão legal, nos termos do artigo 76 da Lei Municipal no 291/70,
bem como assevera que o pagamento do adicional de insalubridade no grau de 20% (vinte
por cento) decorre de ação ajuizada pela própria autora. Argumenta, ainda, que a
instauração de sindicância administrativa ocorreu para o fim de apurar cumulação ilegal de
cargos públicos.
Foram apresentadas contrarrazões pelo Município (fls. 402/406).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
recursos; dou provimento ao apelo do Município e nego provimento ao recurso da autora,
rejeitada a matéria preliminar.
De início, não há que se falar em perda superveniente do objeto da
ação, nos termos propostos pelo Município, mesmo porque o pedido indenizatório depende
justamente de se aferir a nulidade do ato administrativo impugnado.
A autora é servidora pública municipal de Jaborandi, ocupante do
cargo de técnica de enfermagem e, segundo alega, sofreu perseguições políticas por parte
do Prefeito.
Narra, em síntese, que, em fevereiro do ano de 2009, faltou ao
serviço e justificou a ausência através de atestados médicos que não foram aceitos pelo
então Prefeito, que a transferiu de posto de trabalho (do Programa de Saúde da Família

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002222-78.2015.8.26.0142 -Voto no 29.259
4
PSF1 para o Centro de Experiência e Sabedoria asilo) após o trâmite do processo judicial
instaurado para o fim de reaver o pagamento de adicional de insalubridade no nível
máximo. Afirma que foi transferida sem qualquer justificativa administrativa e passou a
receber adicional de insalubridade inferior em relação a outra auxiliar de enfermagem que
labora no mesmo local. Em razão disso, aduz que pediu licença sem vencimentos em junho
de 2013, retornando ao trabalho em junho de 2015.
Após seu retorno, assevera que foram desconsiderados outros
atestados relativos aos meses de junho e julho do ano de 2015, de dez e de cinco dias,
respectivamente, apresentados como justificativas das faltas em razão de problemas de
saúde, e que o Prefeito alterou de forma proposital sua escala de trabalho como enfermeira,
para se tornar incompatível com o cargo de Auxiliar de Cuidados Diários (ACD) exercido
junto à Secretaria da Educação do Município de Barretos, com a consequente abertura de
sindicância administrativa para apuração do ilegal acúmulo de cargos públicos, além de ter
sido colocada em escala na qual teria que dar banho nos idosos do asilo, pois, assim, estaria
se esforçando fisicamente enquanto grávida.
Sucede que para o reconhecimento do dever de indenizar da
Administração, é necessária a demonstração de ato ilícito a ensejar indenização, além do
dano experimentado e o nexo de causalidade entre este e a atuação do agente público, o que
não ocorreu.
Na verdade, a possibilidade de transferência dos servidores, em
função dos critérios de conveniência e oportunidade da administração, constitui exercício
regular de direito, de modo que, em princípio, não gera direito à indenização.
É certo que não se pode admitir arbitrariedade ou perseguição
política contra servidor, caracterizadas por transferências sem qualquer finalidade pública,
mas não há qualquer indício de que essa seria a hipótese dos autos.
Nesse sentido, aliás, foi a prova testemunhal, da qual não se extrai
qualquer evidência de desvio de poder ou perseguição política à autora, mas apenas
suposições e narrativas de fatos esparsos sem, efetivamente, apontar em que consistiria a
alegada perseguição.
A esse respeito, cumpre destacar que, segundo consta da sentença,
no depoimento prestado por Magali Malaquias Machado, que trabalha no asilo da
Prefeitura como técnica de enfermagem e recebia, no ano de 2015, adicional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002222-78.2015.8.26.0142 -Voto no 29.259
5
insalubridade de 40%, ficou asseverado que “Antes da autora sair de licença, quem fazia a
escala era o enfermeiro chefe e que após o retorno da autora quem começou a fazer a
escala foi o prefeito [...]. Afirma que quando ficou grávida, trabalhava no asilo no período
da manha e tinha ajuda, enquanto a autora não teve o mesmo tratamento. Acredita que o
tratamento diferenciado decorre de perseguição politica” (fl. 362 da sentença).
Já segundo a testemunha Antônio Ribeiro Neto, designado como
sindicante do processo administrativo a ser instaurado em face da autora, apenas declarou
que a autora pediu exoneração antes mesmo de começar o indigitado processo e sustentou
que foi constatada a ilegalidade no acúmulo de cargos (fl. 363 da setença).
Por outro lado, Júlio Carlos Cardoso, funcionário da Prefeitura que
ocupa o cargo de analista de recursos humanos desde o ano de 1996, afirmou que “[...] os
atestados da autora não foram pagos por odem do prefeito à época. Afirma que tem uma
lei acerca dos atestados. Alega que não é exigido firma reconhecida nos atestados,
somente quando for copia, apesar da lei do município exigir [....] Ressalta que na verdade
não se exigia firma reconhecida e sim cópia autenticada quando se tratava de via não
original” (fls. 362/363 da sentença).
Nesse contexto, cumpre consignar que, independentemente da
necessidade, ou não, de reconhecimento de firma nos atestados médicos apresentados, o
fato é que, nos termos do artgo 76 da Lei Municipal no 291/1970 (Estatudo dos Sevidores
Públicos do Município de Jaborandi), “Serão abonadas as faltas, até o máximo de 6 (seis)
por ano, desde que não excedam de uma por mês, quando o funcionário, por moléstia ou
motivo relevante, se achar impossibilitado de comparecer ao serviço, observadas as
condições dos parágrafos seguintes”. Assim, verifica-se que o valor descontado em
holerite decorreu, a princípio, de faltas justificadas (fls. 227/228), pois, nos termos da Lei
supra, o abono de faltas está limitado a seis ao ano e é necessário que não seja ultrapassado
o número de uma falta por mês.
Tal situação, aliás, já foi apreciada por ocasião do julgamento da
ação anteriormente ajuizada pela autora, com o objetivo de obter o pagamento de adicional
de insalubridade no patamar máximo, no tocante às faltas informadas no ano de 2009 (fl.
13).
Frise-se, ainda, que o simples fato de a autora receber adicional de
insalubridade em patamar diferente de servidora ocupanete do mesmo cargo não constitui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002222-78.2015.8.26.0142 -Voto no 29.259
6
circunstância capaz de, por si só, configurar ato ilícito indenizável, mesmo porque o
indigitado adicional depende de circunstâncias específicas para seu percebimento, a
depender das reais condições de trabalho a serem aferidas no caso concreto.
Ou seja, considerado o conjunto probatório, não ficou comprovada
perseguição política, arbitrariedade ou mesmo abuso de poder na transferência da autora,
justificada pela Administração em razão da necessidade do serviço (cf. fl. 395).
Nesse ponto, cumpre ressaltar que a aplicação da teoria da redução
do módulo da prova, que, em tese, permite ao julgador formar seu convencimento com
base em indícios de veracidade dos fatos narrados, com base em um juízo de
verossimilhança, tampouco socorreria a autora.
Afinal, os indícios reunidos acerca da suposta perseguição política
sofrida não passam de meras conjecturas, as quais não foram corroboradas nem pela prova
documental e muito menos pela prova oral produzida.
Assim, não restou evidenciado ato ilícito estatal a justificar o
pagamento da indenização pleiteada.
Nesse contexto, inexistem elementos aptos a demonstrar o alegado
pela autora, e, como é sabido, é dela o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu
direito, conforme previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, aliás, já se julgou nesta Eg. Corte:
“RECURSOS
DE
APELAÇÃO
AÇÃO
ORDINÁRIA.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
TRANSFERÊNCIA ABUSIVA. RESPONSABILIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1.
Transferência de servidor, médico, do posto de trabalho,
hospitais, que não desrespeitou as atividades inerentes ao cargo.
Inexistência nos autos de provas a corroborar a arbitrariedade do
ato administrativo, bem como dos danos materiais e morais
sofridos. Particular que não se desincumbiu do ônus processual,
nos termos do art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil. 2.
Honorários advocatícios mantidos, porque arbitrados com
razoabilidade, por equidade, dentro dos parâmetros do art. 20,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002222-78.2015.8.26.0142 -Voto no 29.259
7
§4o, do Código de Processo Civil. 3. Sentença mantida. Aplicação
do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Recursos desprovidos” (Apelação no 0001269-91.2014.8.26.0161.
Rel. Des. Marcelo Berthe. 5a Câmara de Direito Público. j.
10/08/2015).
Dessa forma, a hipótese é de improcedência do pedido.
Em razão da inversão do julgamento, fica a autora condenada ao
reembolso de eventuais despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários
advocatícios que fixo em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, § 2o, do CPC, respeitada a gratuidade de justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à apelação do
Município e nego provimento ao recurso da autora, com rejeição da matéria preliminar.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora